Tribunal: STF
Processo: ARE 1515661
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FALECIDO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL E PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DO DESCONTO DA PENSÃO ESPECIAL PELA ADMINISTRAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 40, § 2º, § 7º E § 8º, E 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECERAM A OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA, NO PRESENTE CASO, COM BASE NO ARTIGO 53, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 5.427/2009 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTORA QUE RECEBE PENSÃO ESPECIAL E PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DESDE 1988. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE MAJOROU O DESCONTO DA PENSÃO ESPECIAL PARA QUASE TOTALIDADE DO VALOR DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. Legitimidade passiva do Rioprevidência corretamente reconhecida. Inteligência do art. 1º da Lei 3189/99. Prejudicial de decadência que se mantém. Observância do prazo quinquenal do § 1º do art. 53 da Lei 5427/2009. No mérito a matéria deve ser apreciada com base na súmula 340, do STJ, quanto à observância da data de falecimento quando se discute legislação aplicável em caso de pensionamento. Inteligência do art. 24 da LINDB. Pensão especial que ostenta natureza indenizatória e não se confunde com a pensão previdenciária. Possibilidade de cumulação dos benefícios, consoante farta jurisprudência desta Corte. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 91, p. 1, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 40, § 2º, § 7º e § 8º, e 102, § 2º, da Constituição da República. Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se a total improcedência dos pedidos por afrontarem diretamente a Constituição da República” (Doc. 95, p. 12-13).



    Dalva Leal da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 103).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 106).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que, in casu, o Juízo de Primeiro Grau e o Órgão julgador do Tribunal de origem decidiram pela ocorrência da decadência, in litteris:



    “Observo que o § 1º do art. 53 da Lei 5427/2009, que estabelece normas sobre atos e processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro dispõe que a Administração tem prazo de cinco antos para anular atos administrativos.



    Confira-se:



    Art. 53. A Administração tem o prazo de cinco anos, a contar da data da publicação da decisão final proferida no processo administrativo, para anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os administrados, ressalvado o caso de comprovada má-fé. 



    § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. (...) 



    Daí porque não se admite que a Administração disponha a seu bel-prazer acerca do momento em que pretende corrigir um ato administrativo, quando deveria agir com eficiência e agilidade. Ademais, em um Estado Democrático de Direito deve a Administração pautar-se pela observância à lei, sendo correto o acolhimento da decadência, como constou na sentença.” (Doc. 91, p. 7-8, destaquei)



    Nada obstante, o Estado do Rio de Janeiro e o Rioprevidência, nas razões de seu recurso extraordinário, limitam-se a argumentar no sentido da ocorrência de violação aos artigos 40, § 2º, § 7º e § 8º, e 102, § 2º, da Constituição da República. 



    Ao assim procederem, os recorrentes deixaram de atacar as razões relativas à decadência que, por si só, são suficientes para a manutenção do acórdão ora recorrido.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007, destaquei)



    Por oportuno, vale salientar a lição do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente